Tribunal: TJMT
Processo: 0021818-53.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de feito digitalizado.
Embora a digitalização, o feito foi encaminhado equivocadamente a este gabinete, uma vez que se trata de processo da relatoria do Excelentíssimo Juiz Convocado Dr Yale Sabo Mendes, motivo pelo qual, determino o retorno dos autos a Serventia Judicial para correção da autuação uma vez que se trata de processo do Desembargador Luiz Carlos da Costa e conclusão.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado